Tribunal: TJMT
Processo: 1027270-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027270-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON - CPF: 688.424.491-72 (AGRAVANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO LEGISLATIVO C/C PEDIDO DE LIMINAR INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEBATE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL – MATÉRIA INTERNA CORPORIS, EM REGRA, NÃO SUJEITA AO CONTROLE JUDICIAL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão da tutela de urgência antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, tendo em vista a necessidade de instrução processual a fim de averiguar eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade nas alterações promovidas no Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá (Resolução no 008/2016).

2.
O debate quanto ao Regimento Interno de casa legislativa cuida de matéria
interna corporis
, via de regra circunscrita à atividade política e, portanto, retirada do âmbito de interpretação judicial,
sob pena de violação do princípio da separação dos Poderes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marcelo Eduardo Bussiki Rondon
contra decisão proferida
pelo juízo plantonista que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de ato legislativo c/c pedido de liminar initio litis et inaudita altera pars
”, autuada sob o no 1059295-44.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a sua concessão.

Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que a Câmara Municipal de Cuiabá, ora agravada, promoveu alterações e acréscimos inconstitucionais e ilegais em seu Regimento Interno (Res. n. 008/2016), menoscabando a um só tempo o “direito das minorias parlamentares” e a simetria a ser guardada em relação ao modelo federal (art. 59, par. 3o, CRFB, e Lei 1.579/52).

Aponta que, não obstante os argumentos lançados na decisão vergastada, o requisito consistente no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação fora devidamente comprovado, uma vez que as alterações e adições legislativas promovidas no Regime Interno da Câmara Municipal de Cuiabá trazem grandes prejuízos às investigações e fiscalizações realizadas pelas Comissões Parlamentares de Inquérito – CPIs.

Em razão disso, o recorrente alega que se encontram presentes e bem demonstrados os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial, destinada a suspender as alterações regimentais controvertidas.

Diante de tais considerações, requer
a concessão de medida liminar recursal, para fins de suspender os efeitos do Projeto de Resolução de no 526/2020, o qual altera e acrescenta dispositivos na Resolução n° 008, de 15 de dezembro de 2016 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso.

O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido (Id.
71953469
).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso
(Id. 73703459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão interlocutória objurgada (Id. 78129495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marcelo Eduardo Bussiki Rondon,
em face de decisão interlocutória proferida pelo
Juízo de piso, que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de ato legislativo c/c pedido de liminar initio litis et inaudita altera pars
”, autuada sob o no 1059295-44.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a sua concessão.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que, diversamente do quanto consignado na decisão atacada, os requisitos legais exigidos para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente comprovados.

Inclusive, o recorrente busca demonstrar o “perigo de dano”, apto a autorizar a concessão da medida, a partir das seguintes considerações:

“a) Até o juiz de origem analisar o mérito do respectivo processo que
provavelmente
levará muitos anos, isso porque somos sabedores que os juízes de primeiro grau têm muita demanda a ser julgadas, as CPI’s que já se comprovaram no decorrer dos anos anteriores serem um grande ato do legislativo no COMBATE A CORRUPÇÃO,
provavelmente
agora não serão mais instaladas, isso porque está comprovada uma maior dificuldade imposta pela Câmara Municipal de Cuiabá para instalação e mesmo quando conseguir ser instalada não terá eficácia, pois tanto a Mesa Diretora, quanto a Comissão de Constituição, Justiça e Redação – CCJR
poderá
em um mero ato político indiretamente arquivá-las sem dar publicidade a população e aos órgãos de controle das irregularidades e ilegalidades apuradas;

b) Torna-se inútil e ineficaz a criação de CPI para fiscalizar e investigar os atos dos agentes políticos, posto que, a minoria terá todo seu trabalho esvaziado pelos membros da maioria que indiretamente fulminará toda a CPI;

c) Os parlamentares do legislativo perdem o seu principal direito na Câmara Legislativa que é o ato de fiscalizar e investigar;

d) Os órgãos de controle e de fiscalização perdem um grande parceiro que são os próprios vereadores muitas vezes de oposição que auxiliam na fiscalização;

e) E finalmente quem mais perde com tudo isso é a população cuiabana, que quando for instaurada uma CPI e os membros que a compõem concluir que houve irregularidades ou ilegalidades em uma determinada área do governo, essa CPI pela base da maioria indiretamente a ARQUIVARÁ para não haver desgastes políticos dos agentes políticos CORRUPTOS.”
(Id. 71553456) (Destaquei).

O recurso, todavia, não comporta provimento.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Ocorre que, numa análise dos elementos trazidos à colação, verifica-se que realmente não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, conforme declinado pelo magistrado de origem, na hipótese vertente, não se denota fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a autorizar a concessão da medida.

Deveras, sabe-se que as Comissões Parlamentares de Inquérito – CPIs, nos termos do artigo 58, § 3o, da Constituição Federal, são comissões temporárias, destinadas a investigar, por prazo previamente estipulado, fato certo e determinado, tratando-se de ferramenta de acentuada importância para o Estado Democrático, na medida em que compõe uma das funções típicas do Poder Legislativo, qual seja de fiscalização e de controle da Administração Pública.

Além disso, conforme regramento constitucional, são três os requisitos inafastáveis para a criação das CPIs, a saber: 1) subscrição de requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa Legislativa; 2) indicação de um fato determinado a ser investigado; e 3) estipulação de um prazo certo para a apuração do referido fato.

Dentro dessa temática, convém asseverar, também, que a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito não pode ser obstada pela maioria dos integrantes da Casa Legislativa
, sob pena de violação do direito subjetivo das minorias, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em importante julgado sobre o tema:

(...) “
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DIREITO DE OPOSIÇÃO - PRERROGATIVA DAS MINORIAS PARLAMENTARES - EXPRESSÃO DO POSTULADO DEMOCRÁTICO

- DIREITO IMPREGNADO DE ESTATURA CONSTITUCIONAL - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PARLAMENTAR E COMPOSIÇÃO DA RESPECTIVA CPI -

IMPOSSIBILIDADE DE A MAIORIA PARLAMENTAR FRUSTRAR, NO ÂMBITO DE QUALQUER DAS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL, O EXERCÍCIO, PELAS MINORIAS LEGISLATIVAS, DO DIREITO CONSTITUCIONAL À INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR (CF, ART. 58, § 3o)
- MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. O ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS MINORIAS PARLAMENTARES: A PARTICIPAÇÃO ATIVA, NO CONGRESSO NACIONAL, DOS GRUPOS MINORITÁRIOS, A QUEM ASSISTE O DIREITO DE FISCALIZAR O EXERCÍCIO DO PODER. - Existe, no sistema político-jurídico brasileiro, um verdadeiro estatuto constitucional das minorias parlamentares, cujas prerrogativas - notadamente aquelas pertinentes ao direito de investigar - devem ser preservadas pelo Poder Judiciário, a quem incumbe proclamar o alto significado que assume, para o regime democrático, a essencialidade da proteção jurisdicional a ser dispensada ao direito de oposição, analisado na perspectiva da prática republicana das instituições parlamentares. -
A norma inscrita no art. 58, § 3o, da Constituição da República destina-se a ensejar a participação ativa das minorias parlamentares no processo de investigação legislativa, sem que, para tanto, mostre-se necessária a concordância das agremiações que compõem a maioria parlamentar.
- O direito de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa prerrogativa constitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a sua prática efetiva e concreta no âmbito de cada uma das Casas do Congresso Nacional. -
A maioria legislativa não pode frustrar o exercício, pelos grupos minoritários que atuam no Congresso Nacional, do direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo art. 58, § 3o, da Constituição e que lhes confere a prerrogativa de ver efetivamente instaurada a investigação parlamentar, por período certo, sobre fato determinado.
” (...)
(MS 26441, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2007, publicado em 17/12/2009 ) (Destaquei).

Nesse compasso, não se nega que o projeto de Resolução no 526/2020, que promoveu alterações e acréscimos no Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, deve ser visto e analisado com certa cautela. No entanto, tal constatação, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da medida de urgência pretendida, uma vez que se trata de ato genérico e não há CPI atacada.

Inclusive, sobre esse ponto, merece destaque um excerto do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pelo Procurador de Justiça José Zuqueti, que assim menciona:

“De fato, considerando a questão em sede de medida liminar, em plantão judicial, entendo ser o equivalente a
presunção de perigo de dano, pois não há violação direta a uma CPI em curso, ou mesmo em processo de criação, tratando-se de norma de cunho genérico que demanda análise de prevalência do mérito
, sob pena de ocasionar manifesta intervenção do Judiciário no Poder Legislativo Municipal, em menoscabo ao princípio da Separação dos Poderes.”
(Id. 78129495) (Destaquei).

Ademais, conforme já destacado, no que tange ao perigo de dano supostamente gerado pela manutenção das alterações realizadas no Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá/MT, o agravante arrima-se em
conjecturas
de que o processo em primeiro grau irá estender-se de forma desarrazoada e de que a Mesa Diretora da Câmara Municipal, juntamente com sua Comissão de Constituição, Justiça e Redação irão atuar com vistas a estorvar a criação e andamento de Comissões Parlamentares de Inquéritos Municipais.

Ocorre que tais suposições não autorizam a presunção do perigo de dano, sobretudo a se considerar que a matéria envolve diretamente a intervenção do Poder Judiciário no Poder Legislativo Municipal, em nítida relativização da separação dos poderes (art. 2o da Constituição Federal e art. 9o da Constituição Estadual).

Em hipóteses como a dos autos, cumpre ao Poder Judiciário
autoconter-se
, prestando deferência às decisões internas de outros poderes, cujo espectro de decisão política não pode vir a ser reduzido em decisões liminares, ressalvadas, por óbvio, hipóteses excepcionais, o que, contudo, não se verifica nos autos.

Vale mencionar que, dentre os atos praticados pelo Poder Legislativo, existem aqueles que dizem respeito ao próprio gerenciamento das casas legislativas e à liberdade de expressão dos parlamentares, os quais não admitem, aprioristicamente, a apreciação por qualquer outro poder.

Inclusive, o debate quanto ao Regimento Interno de casa legislativa cuida de matéria
interna corporis
, via de regra circunscrita à atividade política e, portanto, retirada do âmbito de interpretação judicial. Em outros termos, tem-se que matérias dessa natureza só podem ser modificadas e interpretadas pelo próprio órgão legislativo, não sendo admitidas interferências externas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça “
é firme no sentido de que a interpretação de normas constantes dos Regimentos Internos das Casas Legislativas é da competência exclusiva do órgão legislativo (interna corporis), não podendo ser realizada pelo Poder Judiciário, porque circunscrito à interpretação de norma infralegal, a qual é inerente ao exercício das funções do próprio Poder Legislativo
” (AgInt no RMS 56.816/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020).

Agasalhando idêntica compreensão, já asseverou o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DE CASA LEGISLATIVA.
ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II –
A orientação desta Corte é no sentido de que ‘não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo
’ (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). III - Agravo regimental a que se nega provimento.”

(RE 1269590 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241,

DIVULG 01/10/2020,

PUBLIC 02/10/2020) (Destaquei).

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.
2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2o da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(MS 36662 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 06-11-2019

PUBLIC 07-11-2019) (Destaquei).

Não obstante o aludido entendimento, sabe-se que, na hipótese de ofensa a direitos de estatura constitucional, legítima será a atuação do Poder Judiciário, visando averiguar eventuais inconstitucionalidades, ilegalidades e infringências regimentais nos alegados atos
interna corporis
.

No entanto, no caso em apreço, conforme acertadamente advertido pelo magistrado de origem, nesta quadra de cognição sumária,
“
não há como fazer um juízo valorativo
in limine
da (in)constitucionalidade da presente resolução, uma vez que há a necessidade de ouvir a outra parte, casa legislativa municipal, a fim de que demostre a defesa no novo ato legislativo”
(Id. 46630319).

Portanto, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente para provar a existência da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão da medida antecipatória.

Ademais, verifica-se que os fatos ventilados são controvertidos e de sensível temática, motivo pelo qual somente podem ser melhor analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.

Logo, não há como acolher a tese da parte agravante e, por consequência, conceder-lhe medida liminar
para fins de
suspender
os efeitos do
Projeto de Resolução de no 526/2020, que
altera
e
acrescenta
dispositivos no Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, especialmente no que se refere às disposições sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito,
pois, baseado nos elementos coligidos aos autos, verifica-se que o agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021